Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724225-04.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS BRUNO DE SOUSA SARDINHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 1.087. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 1. Apelações nas quais as Defesas requerem a absolvição, o decote da causa de aumento referente ao repouso noturno, bem como o afastamento da condenação a título dos danos materiais causados. 2. Devidamente apurada a autoria e a materialidade do crime, notadamente pelas declarações prestadas pelas testemunhas em cotejo do que foi informado por um dos corréus em sede inquisitorial, inviável a absolvição. 3. Não se aplica a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, ma tão somente em casos de furto simples, conforme entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087). 4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais se há pedido expresso e prova do prejuízo, devidamente submetido ao contraditório e à ampla defesa. 5. Recursos conhecidos. Recurso de CARLOS BRUNO DE SOUSA SARDINHA provido e recursos de GLEICIELE RAQUEL DAVID MOREIRA e JOAQUIM NATAN PEREIRA DE CARVALHO parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais, ante a inexistência de provas suficientes aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030